Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715371-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO DA COSTA GUARITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXPEDITO DA COSTA GUARITAS contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0707111-24.2020.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 1663146), sustenta o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita, sem exigir requerimento específico de prova da pobreza, bastando a simples declaração de hipossuficiência, constituindo a benesse direito constitucional assegurado ao cidadão, podendo ser refutado somente se a outra parte impugnar e apresentar provas que corroborem com a condição do autor em custear as despesas processuais, sem prejuízo do sustento e de sua família. Afirma ser idoso e possuir parca renda, comprometida com as despesas para sua subsistência e de sua família. Colaciona julgados em abono à tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer a sua reforma. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, em face da determinação de recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ademais, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, constata-se ter o recorrente firmado a declaração de hipossuficiência informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Nos autos também consta seu comprovante de rendimentos, evidenciando perceber o valor líquido de R$ 2.836,48 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos). Factível, portanto, concluir pelo estado de hipossuficiência financeira do recorrente, inviabilizando, no momento, o pagamento das despesas processuais. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator